Tribunal: TJPA
Processo: 0811232-48.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811232-48.2019.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO FERNANDES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA MILITAR ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DOS ARTS. 150 (ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA) E 303 (PECULATO) DO CPM. AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAR OS CRIMES MILITARES PRATICADOS DURANTE O FATO CONHECIDO POR CHACINA DO GUAMÁ OU CRIME DO BAR DA WANDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO PROCESSUAL PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE PODE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADO E, POR ISSO, JUSTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ATÉ PORQUE O CRIME DE PECULATO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO CONSISTIU NO SIMPLES EXTRAVIO DE AS ARMAS E MUNIÇÕES MAS, SIM, FORAM UTILIZADAS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE ORGANIZARAM UM GRUPO PARA PRATICAR O CRIME CONHECIDO COMO “CHACINA DO GUAMÁ”, CUJA AÇÃO RESULTOU EM 11 (ONZE) HOMICÍDIOS, QUE TAMBÉM É PUNIDA PELO CRIME MILITAR DE ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA (ART. 150 DO CPM), CONSTITUINDO ELEMENTO SUFICIENTE PARA MANTER A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O argumento referente à ausência de indícios de autoria não pode ser conhecido por demandar exame aprofundado de provas.

2.

O juízo inquinado coator, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva do coacto demonstrou, ainda que de forma suscinta, os motivos pelos quais esta se faz necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual torna-se inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

3.

Ressalta-se que não se está apurando, na Justiça castrense, o crime de peculato (art. 303 do CPM)pelo simples extravio de armas de fogo e munições, mas sim, o seu uso por policiais militares que organizaram um grupo para cometer o crime que ficou conhecido como “A Chacina do Guamá”, cuja ação resultou em 11 (onze) mortes, que também é punida pelo crime militar de organização de grupo para a prática de violência (art. 150 do CPM), constituindo elemento suficiente para manter a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denega-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Cruz Júnior.

Belém. (PA), 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas corpus impetrado pela advogada Andreza Pereira de Lima em favor do paciente
LEONARDO FERNANDES DE LIMA
, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 150 e 303 do CPM, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria; b) inexistência de risco processual.

Pediu liminar para revogar a prisão preventiva do coacto com aplicação de medidas cautelares.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas (doc. ID nº 2625515).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

VOTO

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 19/05/2019, nesta Capital, o acusado Jonatan Albuquerque Marinho, contactou os acuados Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, ora paciente, para executarem as mortes de seus desafetos que estavam bebendo em um estabelecimento conhecido pelo no de Bar da Wanda, no Bairro do Guamá.

Antes da execução do delito, Jonatan se encarregou de obter um veículo para dar suporte à ação do grupo, ocasião em que conseguiu que o correu Edvaldo Santos Santana lhe emprestasse seu automóvel, bem como Wellington Almeida de Oliveira, lhe informava de todas as situações ocorridas no referido bar. Em seguida, o bando se reuniu na Padaria denominada “Esquina do Pão”, de propriedade de Jaison Costa Serra e deste local saíram para cometer o delito, os nacionais Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, ocasião em que mataram os ofendidos Alex Rubens Roque da Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Marie Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco, além de causarem lesões em Anderson Gonçalves dos Santos. Depois que cometeram o crime, Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, tornaram a se reunir na panificadora de propriedade de Jaison Costa Serra.

Registre-se que, durante as investigações, foi descoberto que os acusados se utilizaram de munições e armas de fogo de propriedade da Polícia Militar para cometer esse crime, motivo pelo qual respondem, na Justiça Castrense, à ação penal nº 0003654-49.2019.8.14.0200, pela prática dos crimes de organização de grupo para a prática de violência (art.150 do CPM) e peculato (art. 303 do CPM), que deu origem à presente ordem de Habeas corpus.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria; b) inexistência de risco processual.

O argumento referente à ausência de indícios de autoria, não pode ser conhecido por demandar exame aprofundado de provas.

Por outro lado, o juízo inquinado coator, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva do coacto demonstrou, ainda que de forma suscinta, os motivos pelos quais esta se faz necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, como adiante se lê (doc. Id nº 2600403, p. 09):

“Como demostrado, subsistem elementos de prova quanto a materialidade e indícios de autoria bastante fortes de que os acusados Pedro Josimar Nogueira da Silva e Leonardo Fernandes Lima utilizaram armamento e munição da corporação militar para a prática de violência contra pessoas, culminando com o homicídio de onze indivíduos no dia 19/05/2019, o que evidencia alto grau de periculosidade, a justificar a segregação cautelar dos mesmos por esta razão, e, ainda, como garantia da ordem pública, para manter os princípios e normas de disciplina e hierarquia militares.

Ficou evidenciado, também, que estes dois acusados extraviaram arma pertencente à corporação e os próprios aparelhos celulares para dificultarem a produção de provas que os incriminassem, justificando-se, por esta razão, a segregação cautelar dos mesmos por conveniência da instrução processual.”

De igual forma, ao justificar a necessidade da segregação, o magistrado
a quo,
automaticamente demonstra que outras medidas cautelares diversas da prisão não podem ser impostas no caso concreto.

Ressalta-se que não se está apurando, na Justiça castrense, o crime de peculato (art. 303 do CPM)pelo simples extravio de armas de fogo e munições, mas sim, o seu uso por policiais militares que organizaram um grupo para cometer o crime que ficou conhecido como “A Chacina do Guamá”, cuja ação resultou em 11 (onze) mortes, que também é punida pelo crime militar de organização de grupo para a prática de violência (art. 150 do CPM), constituindo elemento suficiente para manter a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta parte, denego-a, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2020